Tribunal: TJDFT
Processo: 0750807-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO. AUTOS DO PROCESSO DE ORIGEM. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. CARÁTER PROTELATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ordem ao Juízo singular para que promova corretamente o juízo de admissibilidade do recurso de embargos de declaração interposto pela agravante. 1.1. Também foi submetida à análise a correção da aplicação de multa em desfavor da recorrente.
2. No caso em exame é possível observar que em suas razões recursais a ora recorrente indicou a omissão e a contradição que entendeu existente na decisão proferida pelo Juízo singular. 2.1. Diante desse contexto verifica-se que foram expressamente apontados os defeitos eventualmente existentes na decisão proferida pelo Juízo singular. Por isso o não conhecimento do recurso de embargos de declaração não pode prevalecer.
3. A análise das razões recursais formuladas pela ora agravante evidencia que foram expressamente apontados os defeitos eventualmente existentes na decisão proferida pelo Juízo singular, como já foi destacado. 3.1. Ademais, não houve reiteração de recurso com intuito protelatório, tendo em vista que os embargos de declaração em questão consistiram no único recurso interposto pela recorrente com a finalidade de sanar os defeitos apontados, de modo que não pode subsistir a multa aplicada pelo Juízo singular.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.